Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM NO VOO DE IDA. RESTITUIÇÃO POSTERIOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa aérea a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.546,50, a título de danos materiais e o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 7.546,50, a título de ressarcimento material e da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Informou ter adquirido com a empresa aérea requerida passagens aéreas com origem em Guarulhos e destino para Cidade do México, com conexão em Punta Cana. Afirmou que o voo estava marcado para o dia 06/12/2024, às 9h30 e houve um atraso de 1 hora no trecho inicial. Alegou que chegando em seu destino (Cidade do México) sua bagagem não foi entregue, de modo que procedeu à abertura de um relatório de extravio, ocasião que se comprometeram a entregar a mala em breve, no entanto, tal promessa não foi cumprida. Sustentou que sua bagagem somente foi restituída no dia 13/12/2024. Destacou que a requerida não prestou o devido suporte durante o período de extravio, tampouco compensou pelos três primeiros dias sem acesso à sua bagagem para a aquisição de itens básicos, como consta em seu regulamento interno, que prevê indenização de 30 dólares por dia, limitado a três dias (totalizando 90 dólares). Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71906988). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71906990).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea requerida afirmou que não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços que pudesse ensejar a sua condenação. Alegou que a bagagem do recorrido foi devolvida dentro do prazo estipulado na Resolução no 400/2016. Sustentou que o recorrido ficou apenas seis dias sem sua bagagem, de modo que não houve qualquer dano que venha ensejar ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados na presente demanda não ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Defendeu que os valores previstos na Convenção de Montreal, aplicável ao caso, já se referem ao limite indenizatório para casos de dano ou perda da bagagem, de modo que o valor engloba tanto os danos morais quanto os danos materiais, satisfazendo, assim a pretensão indenizatória em valor único e limitado conforme estipulado. Aduziu que na data do voo de chegada ao destino do autor, os 1.000 D.E.S (Direitos Especiais de Saque) correspondiam a R$ 7.944,00, sendo este o valor limite de indenização. Asseverou que os valores arbitrados pela magistrada de primeiro grau se encontram desproporcionais aos fatos que ensejaram a presente demanda, além de gerar enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pugnou pela delimitação da condenação aos 1.000 D.E.S, englobando-se tanto o dano moral quanto o dano material.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, da incidência de dano moral indenizável e do valor indenizatório arbitrado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento, em regra, as normas de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). Nesse julgamento, o Supremo Tribunal estabeleceu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
8. No caso em concreto, é incontroverso o extravio da bagagem do requerente e que a restituição da bagagem ocorreu apenas no dia 13/12/2024, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. Logo, em razão do extravio da bagagem resta caracteriza a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Em que pese a devolução da bagagem pela recorrente, no prazo inferior ao previsto na Convenção de Montreal e no artigo 32, § 2o, inciso II da Resolução 400 da ANAC, que é de vinte um dias, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao dano material, relativo aos gastos com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de todos os seus pertences.
10. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Nesse quadro, a despeito da provável necessidade de aquisição de itens de uso pessoal, em razão do extravio da bagagem, não há nos autos nenhum elemento apto a permitir a aferição valorativa dos danos materiais alegados. Com efeito, para o deferimento da indenização, é necessária a comprovação de sua ocorrência e extensão, por não se tratar de dano hipotético. Não é possível a utilização do valor estabelecido no artigo 22.2 da Convenção de Montreal para fins indenização por dano material no caso em tela, porquanto tal quantia refere-se ao limite indenizatório decorrente do extravio de bagagem (teto indenizatório) e não parâmetro para arbitramento de prejuízos materiais efetivamente sofridos decorrentes da ulterior aquisição de bens. Portanto, não comprovado qualquer prejuízo de ordem material em razão do ocorrido, impõe-se o afastamento da reparação a título de danos materiais.
11. O extravio dos bens do autor, fundamentais para sua estadia no país estrangeiro, ainda que temporário, ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhes angústia e transtorno, o que configura fundamento legítimo para indenização pelos danos sofridos.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação da ré, a título de danos materiais, no valor de R$ 7.546,50. Mantidos os demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.